Tribunal: TJES
Processo: 5002502-39.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002502-39.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VIVALDO RODRIGUES
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Banco BMG S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais e materiais.

O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar a nulidade do negócio jurídico descrito na exordial e determinar que a recorrente se abstenha de realizar qualquer novo desconto referente ao negócio na folha de pagamento do recorrido; (ii) condenar o recorrido a restituir de forma simples toda a quantia descontada da folha de pagamento do recorrido sob a rubrica e para amortização do negócio; (iii) condenar a recorrente a indenizar o recorrido no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais; (iv) condenar o recorrido a restituir a quantia de R$ 802,00 (oitocentos e dois reais) à recorrente.

Em sede recursal, pugna o recorrente pela reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, afirmando que não praticou ato ilícito, sendo os descontos realizados de forma legítima pelo uso do cartão de crédito fornecido. Ademais, sustenta que não houve falha no dever de informação do consumidor e que não restaram caracterizados os elementos da reparação por danos morais, da qual foi condenado, pleiteando, subsidiariedade, a diminuição do
quantum
arbitrado.

Pois bem.

Vislumbra-se que a sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que o recorrente, enquanto fornecedor, não prestou informações claras e suficientes quanto ao negócio firmado entre as partes, de forma que o consumidor fora colocado em posição de grande vulnerabilidade. Percebe-se que o consumidor buscou a instituição financeira recorrente para efetuar empréstimo consignado e foi colocado em um sistema de perenização da obrigação, com dívida superior ao valor em que foi contemplado, sem previsão para a finalização das parcelas, em virtude de cartão de crédito do qual não restou demonstrado sua utilização ou recebimento pelo consumidor.

Nesse sentido, colaciono julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em caso semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONDICIONADO A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONHECIMENTO DA CONSUMIDORA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA VEDADA DE VENDA CASADA. DEVER DE LEALDADE. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Verificada, em cognição sumária, falha no dever da instituição financeira de informar adequadamente a mutuária a respeito do sistema de pagamento do empréstimo consignado, que ela acreditava ser pago exclusivamente mediante desconto em folha, surpresando-a com a cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, correta a decisão que ordenou cautelarmente a imediata suspensão da cobrança. 2) Caracteriza-se como venda casada (inciso I do art. 39 do CDC) condicionar empréstimo consignado ao contrato de cartão de crédito. 3) Tal procedimento representa abuso de direito, uma vez que o dever de lealdade, o qual, como cediço, por força do princípio da boa-fé objetiva, deve pautar o comportamento dos contratantes. 4) Recurso desprovido. (TJES; AI 0006924-74.2019.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 19/11/2019; DJES 28/11/2019)

Quanto a condenação em danos morais, tenho que o recorrido comprovou que os fatos narrados à exordial ultrapassaram o mero dissabor e afetando sua esfera moral, haja vista que fora colocado em situação de extrema vulnerabilidade por prática abusiva da recorrente, que comprometeu parcela considerável da renda do consumidor por grande período de tempo, inclusive, com fito de permanecer com as cobranças
ad infinitum
.

Entretanto, tenho que o valor arbitrado a título de danos morais, R$ 10.000,00 (dez mil reais), não encontra respaldo nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser minorado para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil rais), sendo este valor proporcional ao dano moral sofrido sem descuidar do caráter punitivo da medida.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, com a ressalva do
quantum
fixado a título de danos morais, sendo isto permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95 e pela jurisprudência pátria. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

..............................................................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento
, apenas para reformar a sentença atacada no que diz respeito ao
quantum
fixado a título de danos morais que deve, portanto, ser reduzido ao importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente deste arbitramento (Súmula 362 STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e sem honorários, tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 16 de janeiro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito - Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.